Tribunal: TJMT
Processo: 1066673-12.2024.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066673-12.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Remoção]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (RECORRIDO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), L. M. P. - CPF: 091.503.342-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHA MENOR. TEA E PARALISIA CEREBRAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA MITIGADA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença que determinou a remoção de servidor público. O autor pleiteia transferência para localidade que ofereça tratamento multidisciplinar para sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paralisia cerebral, inexistente na lotação original (Alto Boa Vista/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a discricionariedade administrativa e o interesse público na lotação de servidores prevalecem sobre o direito à saúde e à unidade familiar, impedindo a remoção de servidor que possui dependente com deficiência grave e necessidade de tratamento especializado não disponível na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discricionariedade administrativa na organização do quadro de pessoal não é absoluta, devendo ceder espaço quando colide com direitos fundamentais de primeira grandeza, como o direito à saúde, à proteção da família e à prioridade absoluta da criança e do adolescente.

4. No caso concreto, restou comprovada a necessidade de terapias especializadas para a menor e a inexistência destas na atual lotação. A manutenção da família em local sem assistência implicaria grave risco ao desenvolvimento da infante, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Constituição Federal impõem ao Estado o dever de assegurar condições dignas de existência. A jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal firmou-se no sentido de que a proteção à saúde de dependente com deficiência prepondera sobre a conveniência da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A discricionariedade do ato administrativo de remoção cede passo à garantia constitucional de proteção à saúde, à família e à prioridade absoluta da criança e do adolescente, especialmente quando comprovada a necessidade de tratamento multidisciplinar de dependente com deficiência não disponível na localidade de lotação."

2.

"O direito subjetivo à remoção por motivo de saúde de dependente sobrepõe-se à alegação de déficit de pessoal ou inexistência de vaga pura e simples, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Complementar Estadual/MT nº 04/1990, art. 51, § 1º; Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1467669/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/11/2014; TJMT, N.U 1035103-47.2020.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 31/08/2022.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer.

Na origem, o servidor público e sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paralisia cerebral, pleitearam a remoção para localidade que oferecesse tratamento multidisciplinar adequado, inexistente na lotação inicial (Alto Boa Vista/MT).

O Estado recorrente sustenta, em síntese, a ausência de interesse público na remoção, a prevalência da discricionariedade administrativa na lotação de servidores e o risco de desordem no quadro da Polícia Civil. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

2. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.1. Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. Embora o Agravante reitere argumentos já expendidos em fases anteriores, verifica-se que as razões recursais atacam, ainda que de forma ampla, os fundamentos da decisão monocrática, devolvendo a esta Turma a matéria pertinente ao sopesamento entre o interesse público e os direitos fundamentais da criança. Em homenagem ao princípio do amplo acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e passo à análise da controvérsia.

2.2. No mérito, a irresignação estatal não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à possibilidade de controle judicial do ato administrativo que indeferiu a remoção de servidor público, pai de criança com deficiência, para localidade dotada de infraestrutura de saúde adequada.

O Estado de Mato Grosso ampara-se na tese da discricionariedade administrativa e na suposta ausência de interesse público na remoção pretendida. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta, encontrando limites intransponíveis nos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente a proteção à família, à saúde e a prioridade absoluta da criança e do adolescente. O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a pessoa com deficiência e o menor, impõe ao Estado o dever de assegurar condições dignas de existência e desenvolvimento.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu artigo 51, § 1º, estabelece o direito à remoção a pedido por motivo de saúde de dependente, condicionando-o à comprovação pericial e à existência de vaga. No caso em tela, a necessidade de saúde é incontroversa e de extrema gravidade, conforme vasto acervo documental e laudos médicos que atestam o diagnóstico de TEA nível 2 de suporte e paralisia cerebral da menor, demandando terapias especializadas (método ABA, fisioterapia neuroevolutiva Bobath, terapia ocupacional) inexistentes na comarca de lotação original.

A Administração Pública, ao indeferir o pleito baseada puramente em critérios de classificação de concurso e conveniência do serviço, ignorou a realidade fática de que a permanência da família em local sem assistência médica implicaria grave retrocesso no quadro clínico da infante, violando frontalmente a legislação de regência, amparada no princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a alegação de prejuízo ao serviço público e inexistência de vagas não se sustenta diante da prova dos autos. Documentos emitidos pela própria Administração demonstram que havia vagas disponíveis em diversas localidades do interior que não foram preenchidas por outros delegados, e que a única estrutura capaz de atender integralmente às necessidades da menor reside na Baixada Cuiabana, conforme atestado pela Secretaria de Estado de Saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a proteção à unidade familiar e à saúde de dependente com deficiência prepondera sobre o interesse da Administração, mitigando a discricionariedade do ente público. O direito subjetivo à remoção exsurge da comprovação da enfermidade e da impossibilidade de tratamento na localidade atual, não podendo a burocracia estatal sobrepor-se ao direito à vida e à saúde da criança. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento: "1. A existência de laudo técnico produzido sem contraditório não afasta a eficácia do laudo oficial que atesta necessidade de remoção por motivo de saúde. 2. Em casos de urgência médica devidamente comprovada, cabe à Administração demonstrar a inexistência de vaga funcional, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A discricionariedade do ato de remoção funcional não prevalece diante da necessidade de proteção a direitos fundamentais do servidor público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196. CPC, art. 373, II; art. 1.022. Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024.

(N.U 1000449-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENORES DIAGNOSTICADOS COM DISLALIA, SURDEZ, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E AUTISMO. PEDIDO DE REMOÇÃO. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO COM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PEDAGÓGICO DOS INFANTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER GUIADA PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE BALIZADA. INTERESSE PÚBLICO QUE TAMBÉM É ALCANÇADO COM A PROMOÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO O DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1035103-47.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Impende destacar, ainda, que a decisão monocrática ora agravada, após a devida integração via embargos de declaração, corrigiu vício de julgamento
extra petita
que limitava a remoção apenas ao interior, restabelecendo a plena eficácia da sentença que determinou a lotação em local compatível com o tratamento.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que privilegiou a proteção integral da criança com deficiência em detrimento de uma interpretação isolada das normas administrativas de lotação. A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a salvaguarda dos direitos fundamentais violados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Estado e confirmou a sentença de procedência, assegurando a remoção do servidor para localidade que permita o tratamento de saúde de sua dependente.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026